Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706540-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE LINHA DE CORTE. AQUISIÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO PREVISTO NO CONTRATO. BNDES. TERCEIRO INTERESSADO. BLOQUEIO E DESCONTO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. DESBLOQUEIO. ABSTENÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO. PRAZO. DILATAÇÃO. REPETIÇÃO DA PRETENSÃO EM SEDE DE AGRAVO. NOVA DILATAÇÃO DE PRAZO. 90 (NOVENTA) DIAS. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPLEXIDADE. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DO OBRIGADO. RECALCITRÂNCIA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE. AÇÃO NOVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação firmada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, assentada em sede de embargos de divergência, o enunciado estampado na súmula 410, que dispõe sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a incidência da multa diária fixada como medida de inclinação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se somente aos títulos judiciais constituídos anteriormente à terceira onda de reforma do processo civil brasileiro deflagrada pela Lei n° 11.232/05 (EAg 857.758). 2. Dilatado o prazo originalmente fixado para cumprimento da obrigação repetitória imposta, proveniente de bloqueio de valores levados a efeito pelo mutuante com base na aplicação de cláusula resolutiva cuja eficácia fora suspensa, fixando-o em interregno razoável em ponderação com a natureza da operação, inviável nova dilatação do interstício, notadamente quando patente a incúria do obrigado, que, diante da sua recalcitrância, está sujeito, inclusive, à sanção pecuniária fixara para a hipótese de não cumprir com o que lhe imposto. 3. A astreinte, instituto originário do direito francês, consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, art. 497). 4. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o enunciado 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 815 do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por inadimplemento da obrigação de fazer. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 410 do STJ, porque este “não se enquadra no conceito de lei federal previsto no artigo 105 da Carta da República”. (AgInt no AREsp 1547402/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 16/12/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 815 do CPC, pois o colegiado assim se pronunciou no ID 10909397 – Pág. 5 acerca da desnecessidade de nova intimação pessoal do devedor, verbis: Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que o vertente recurso encerra o segundo agravo interposto pelo banco em face da obrigação que lhe fora imposta, o que é suficiente para denotar sua recalcitrância em cumprir o que lhe fora determinado enquanto, inclusive, se debate a composição passiva da lide e a competência para processá-la e julgá-la, conforme ressalvado no agravo primeiramente manejado pela agravada. Em consonância com o decidido no Agravo de Instrumento no 0703478-42.2019.8.07.0000, também interposto pelo agravante e distribuído a essa Relatoria, o prazo inicialmente fixado para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora debitado inicialmente já fora estendido por 20 (vinte) dias. Desse modo, não havendo apresentado novas razões, carece de lastro a nova prorrogação ora almejada. Com efeito, a mera invocação de questões burocráticas que afetariam a repetição determinada não é hábil a ensejar a dilatação do prazo, devendo o agravante adotar as medidas necessárias para a devolução da quantia indevidamente descontada da agravada, pois acobertada pela tutela provisória que obstara a resolução antecipada do negócio. Há que ser salientado que o agravante é instituição financeira de grande porte, possui grande número de funcionários e opera como sistemas eletrônicos modernos, não afigurando-se crível que o prazo de 20 (vinte) dias fora insuficiente para promover a mera repetição de valores de titularidade da agravada. Ademais, na conformidade do novo estatuto processual, a intimação para cumprimento da obrigação deve realizar-se pela via eletrônica, pois o agravante é cadastrado no sistema eletrônico, dispensando sua intimação pessoal para fins de cumprimento do determinado e qualificação da mora (CPC, art. 270). Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.” (AgInt no AREsp 1388885/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 2/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015